Tribunal: TJDFT
Processo: 0753262-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. REMARCAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID33869752) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, TVLX Viagens e Turismo S/A, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC c/c art. 51, “caput”, Lei 9.099/95), bem como julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la à obrigação de remarcar os voos, nos mesmos termos do contratado anteriormente, sem ônus adicionais, nas datas informadas pela autora, fixando o prazo até 31/12/2022 para a marcação das passagens aéreas.
2. Nas razões recursais, aduz que o voo não foi cancelado, mas alterado. Sustenta que a autora/recorrida optou pelo reembolso e depois pela remarcação sem custos, tendo deturpado a correta interpretação da Lei 14.034/20 ao misturar as possibilidades que a legislação conferiu (reembolso/ remarcação/crédito), visto que o passageiro deve fazer a opção de forma única. Alega inexistência de previsão legal para remarcação de passagem, sem incidência de diferença tarifária, ainda que tenha ocorrido o cancelamento do voo. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido de remarcação das passagens aéreas e, subsidiariamente, fazer incidir diferença tarifária e seja determinada a data para concretização da viagem, a qual não pode ultrapassar o prazo de 1 ano da data da emissão dos bilhetes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, restou evidenciado que a autora/recorrida adquiriu passagens aéreas junto à companhia aérea ré/recorrente, trecho Brasília-Nova Iorque, por meio de cartão de crédito, no valor promocional de R$2.759,30, com data de ida em 31/08/2021 e retorno em 14/09/2021 (ID33869003), cujos voos foram cancelados (ID33868992).
5. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional por solicitação dos consumidores, em decorrência em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
6. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
7. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
8. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, “caput” e §5o da Lei n. 14.034/20).
9. Na espécie, verifica-se que o cancelamento dos voos se deu dentro do período assinalado no art. 3o, “caput”, da Lei n. 14.034/20.
10. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
11. A Lei n. 14.034/20 consignou que, no caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o consumidor poderá optar por: (a) receber reembolso, prazo de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais; ou (b) obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado em nome próprio ou de terceiros, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, §3o).
12. Registre-se ainda que, de acordo com o art. 3o, §2o da Lei 14.034/2020, cabe ao transportador “oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”.
13. A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
14. Na espécie, observa-se que a autora/recorrida buscou, na via administrativa, conhecer as opções que se encontravam a seu dispor quando do cancelamento do voo e optou pela remarcação das passagens aéreas, mas não obteve êxito, pois a companhia aérea condicionou a remarcação sem custos à finalização da viagem em 27/12/2021, isto é, até 1 ano da data da emissão dos bilhetes (ID33868991 e ID33868995).
15. Assim, levando em consideração que a legislação não prevê prazo limite ou qualquer ônus ao consumidor para remarcação das passagens aéreas canceladas, reputa-se justo e equânime que esta ocorra até a data de 31/12/2022, fixada pelo juízo “a quo”, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado anteriormente.
16. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de "fôlego" econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput). Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização - em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) -, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o). De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o). Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.